Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. INTERDIÇÃO DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CAUSA IMPEDITIVA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de usucapião especial urbana, em que o Juízo reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, afastando a causa impeditiva da prescrição, sob a justificativa de que, após a Lei n. 13.146/2015, os interditados não mais se enquadrariam como absolutamente incapazes para fins de suspensão da prescrição. Considerou, contudo, que o prazo aquisitivo somente poderia iniciar-se em 2017, data do registro da doação do imóvel pela Administração Pública à ré, por se tratar, até então, de bem público insuscetível de usucapião. A ação foi julgada conjuntamente com a ação de imissão na posse n. 0704657-42.2023.8.07.0009, movida pela ré. O Juízo concluiu pela procedência do pedido de usucapião e pela improcedência do pedido de imissão na posse. A ré e o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, interpuseram apelações.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível reconhecer o domínio por usucapião sobre imóvel anteriormente pertencente ao Poder Público e registrado em nome da ré somente em 2017; (ii) determinar se o prazo da prescrição aquisitiva pode transcorrer contra pessoa interditada e submetida à curatela.
III. Razões de decidir
3. A usucapião não incide sobre bens públicos, razão pela qual a contagem do prazo aquisitivo somente poderia ter início em 22/02/2017, data do registro da doação realizada pelo Distrito Federal à ré.
4. A ré foi interditada por sentença judicial proferida em 09/03/2017 e sujeita à curatela, o que impede o transcurso do prazo prescricional contra ela a partir dessa data, uma vez que a pessoa interditada carece de discernimento para praticar atos patrimoniais e manifestar oposição à posse exercida por terceiros. Precedentes do STJ.
5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência objetivou ampliar a proteção e garantir os direitos das pessoas com deficiência, não sendo possível utilizá-lo para restringir salvaguardas jurídicas anteriormente existentes, como a suspensão da prescrição em favor do curatelado.
6. A ausência de transcurso do prazo aquisitivo impede o reconhecimento da usucapião especial urbana em favor do autor.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento aos apelos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 3 198 I 1240; CF 183 § 3 191; Lei 13146/2015 85; CPC 85 § 2 98 § 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.453.002/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.066.949/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023; STJ, REsp n. 1.469.825/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 19/4/2018.